Tribunal: TJSP
Processo: 2258277-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO - pedido de arresto cautelar – indeferimento em primeiro grau – recurso do exequente - impossibilidade - citações dos executados que sequer foram realizadas - necessidade do contraditório - após será possível reiterar o pedido – pretensão açodada - medida excepcional a ser adotada apenas em casos em que o devedor tenta dilapidar seu patrimônio mediante artifício fraudulento ou

Ementa:

EXECUÇÃO - pedido de arresto cautelar – indeferimento em primeiro grau – recurso do exequente - impossibilidade - citações dos executados que sequer foram realizadas - necessidade do contraditório - após será possível reiterar o pedido – pretensão açodada - medida excepcional a ser adotada apenas em casos em que o devedor tenta dilapidar seu patrimônio mediante artifício fraudulento ou impedir a citação, o que não foi cabalmente demonstrado nos autos - precedentes - despacho mantido – recurso não provido.